Tribunal: TJSP
Processo: 2008970-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação do Prefeito Municipal, autor da ação direta de inconstitucionalidade, da necessidade de prequestionamento expresso como requisito objetivo de admissibilidade de recursos aos Tribunais Superiores, apontando a questão da violação do princípio da separação dos Poderes como a matéria a ser esclarecida - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação do Prefeito Municipal, autor da ação direta de inconstitucionalidade, da necessidade de prequestionamento expresso como requisito objetivo de admissibilidade de recursos aos Tribunais Superiores, apontando a questão da violação do princípio da separação dos Poderes como a matéria a ser esclarecida - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Nova disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do Novo C.P.C.) – Situação em que nas ações diretas de inconstitucionalidade os únicos parâmetros de confronto são preceitos da Constituição Estadual e daqueles da Constituição Federal que são de reprodução obrigatória, aplicados remissivamente aos Municípios – Leis de iniciativa exclusiva do Poder Executivo que podem ser objeto de emendas ou substitutivos parlamentares, desde que não alterem o objeto do projeto de lei nem criem despesas sem base orçamentária – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000705900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2008970-57.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÃO, é embargado PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Embargos Declaratórios no 2008970-57.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32.098
Embargos Declaratórios no
2008970-57.2020.8.26.0000/50001
Embargante: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÃO
Embargado: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO
VOTO No 32.098
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação do Prefeito
Municipal, autor da ação direta de inconstitucionalidade, da
necessidade de prequestionamento expresso como requisito
objetivo de admissibilidade de recursos aos Tribunais
Superiores, apontando a questão da violação do princípio da
separação dos Poderes como a matéria a ser esclarecida -
VÍCIOS
Inexistência de incoerências nas premissas que
fundamentaram a decisão colegiada - Nova disciplina
processual que restringe as hipóteses de cabimento de
embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade
de
prequestionamento
expresso,
eis
que
as
matérias
impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores
ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos
1022 e 1025 do Novo C.P.C.) Situação em que nas ações
diretas de inconstitucionalidade os únicos parâmetros de
confronto são preceitos da Constituição Estadual e daqueles da
Constituição Federal que são de reprodução obrigatória,
aplicados remissivamente aos Municípios Leis de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo que podem ser objeto de
emendas ou substitutivos parlamentares, desde que não alterem
o objeto do projeto de lei nem criem despesas sem base
orçamentária Embargos rejeitados.*
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão prolatado nos autos principais da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
ajuizada
pelo

3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Embargos Declaratórios no 2008970-57.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32.098
Prefeito do Município de Matão contra a integralidade da
Lei no 5.350, de 08 de janeiro de 2020, de iniciativa
parlamentar, que dispõe sobre a estruturação da Guarda
Civil Metropolitana. No julgamento da referida ação este
Colendo
Órgão
especial
decidiu
pela
sua
parcial
procedência, declarando-se a inconstitucionalidade apenas
do seu artigo 112, por representar acréscimo de despesa
sobre a estrutura administrativa e funcional na GCM,
violando os preceitos dos artigo 63, inciso I, da CF/88,
25 da CE/89 e Tema 917 do S.T.F..
Diz o Prefeito Municipal, ora embargante, a
necessidade de prequestionamento expresso como requisito
objetivo de admissibilidade de recursos aos Tribunais
Superiores, em relação à afronta ao princípio da separação
dos Poderes, segundo artigos 2o, caput; 61, § 1o, inciso
II, alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal, bem como
do artigo 24, § 2o, itens 1 e 4, da Constituição Estadual.
Não há intenção de atribuição de efeitos modificativos.
É o relatório necessário.
2. Segundo o estabelecido no artigo 1022 do
Novo C.P.C., o cabimento dos embargos declaratórios está
atrelado
ao
esclarecimento
de
eventual
obscuridade,
eliminação de contradição, supressão de omissão ou correção
de erro material, esta última que na disciplina normativa
anterior podia ser feita de ofício.
As omissões, por seu turno, são aquelas que
deixam de se manifestar sobre teses firmadas em julgamento
de casos repetitivos ou assunção de competência, bem como
as que vulnerem as condutas descritas no artigo 489, § 1o.
Já
a
contradição
é
incoerência
entre
premissas adotadas na decisão colegiada, algo que, desde
logo, no caso em testilha, não existe.
Por fim, na obscuridade há a pecha de falta
de
clareza
do
posicionamento
do
magistrado
naquele
julgamento, diante de fundamentação confusa ou dúbia, que
deve sair da penumbra para a luz da razão.

4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Embargos Declaratórios no 2008970-57.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32.098
Além disso, o preceito do artigo 1025 do
Novo Codex eliminou a necessidade de oposição de embargos
declaratórios
exclusivamente
para
fins
de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo. Em relação a esse ponto, este Colendo
Órgão Especial tem posição consolidada:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE MESMO PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO. O ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO AO
ATENDIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
DE
ADMISSIBILIDADE. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS (Órgão Especial; Embargos
de
Declaração
2110214-05.2015.8.26.0000/São
Paulo;
Relator:
Nuevo
Campos;
julg.
em
18/11/2015; V.U.).
Com efeito, como a matéria envolve análise
dos dispositivos impugnados em relação aos preceitos da
Constituição Bandeirante e daqueles de reprodução obrigatória da Constituição Federal, aplicáveis
remissivamente aos Municípios, o acórdão embargado o fez à
luz da inexistência de violação ao princípio da Separação
dos Poderes, eis que após a apresentação de projeto de lei
de iniciativa exclusiva do Poder Executivo é da essência
do
trâmite
legislativo
a
possibilidade
de
emendas
parlamentares ou de substitutivos, desde que estes não
desfigurem o objeto da discussão, nem criem despesas fora
da previsão orçamentária, razão pela qual houve a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 112 da Lei
objurgada.
De resto, a matéria foi examinada por este
colegiado e devidamente fundamentada, a despeito do
evidente inconformismo do embargante.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Embargos Declaratórios no 2008970-57.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32.098
JACOB VALENTE
Relator